Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1020936-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RIGUETTI MATOS - CPF: 062.746.931-06 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO APÓS LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título judicial, indeferiu o pedido de nova consulta de ativos financeiros do devedor pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a medida já havia sido realizada sem êxito e de que não foi demonstrada alteração na situação patrimonial do executado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de prazo superior a dois anos desde a última consulta ao sistema SISBAJUD autoriza a reiteração da medida, independentemente da comprovação de alteração na situação econômica do devedor.

III. Razões de decidir:

3. A execução se realiza no interesse do credor, sendo dever do Judiciário utilizar as ferramentas processuais disponíveis para garantir a satisfação do crédito, como o sistema SISBAJUD.

4. O transcurso de um lapso temporal razoável, no caso, de aproximadamente um ano e meio, é suficiente para justificar uma nova tentativa de busca de ativos financeiros, pois a situação patrimonial do devedor é dinâmica e pode ter se alterado no período.

5. O ordenamento jurídico não exige que o exequente demonstre a modificação da capacidade econômica do devedor como condição para a renovação da consulta aos sistemas de busca de bens, sendo a medida um meio de assegurar a efetividade e a razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a reiteração do pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, sendo desnecessária a demonstração, pelo credor, de alteração na situação patrimonial do devedor, a fim de garantir a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 797.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10079076020228110000; TJ-SP AI 2006436-09.2021.8.26.0000; TJ-DF 07263288520228070000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DE JUARA
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, registrada sob o no
1002940-49.2021.8.11.0018
, ajuizada em desfavor de
JEAN CARLOS RIGUETTI MATOS
.

A decisão agravada (
ID. 196512871
) indeferiu o pedido da parte exequente de renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Fundamentou-se na ausência de comprovação de alteração na situação financeira do executado e por não ter decorrido prazo razoável desde a última tentativa de penhora online, realizada em 22/03/2024. Consequentemente, o juízo determinou a suspensão do feito e o arquivamento dos autos até 30/07/2030, data em que se operaria a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (
ID. 295765859
), a parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Aduz que o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, não estabelece limitação ao número de tentativas de penhora eletrônica, condicionando a medida apenas ao requerimento do exequente. Afirma que a exigência de demonstração de alteração na situação econômica do devedor carece de amparo legal e se mostra desarrazoada, uma vez que a finalidade da própria consulta é verificar a existência de saldo. Defende que, tendo decorrido mais de um ano desde a última busca, o decurso de um lapso temporal razoável justifica a renovação da diligência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Postula, ao final, pelo provimento do recurso para que seja deferida a nova tentativa de localização de bens em nome do executado.

Não houve intimação da parte agravada, conforme certidão de ID. 296393365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD.

Alega a parte agravante que a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em março de 2024, ou seja, há quase um ano e meio, sendo legítima a reiteração da consulta para a efetiva satisfação do crédito executado. Sustenta violação aos princípios constitucionais de acesso à justiça, celeridade e efetividade processual.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da execução não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando detidamente os elementos fáticos e documentais apresentados, verifico que a decisão agravada merece os reparos pleiteados. Com efeito, a situação consolidada nos autos demonstra suficientemente a necessidade e adequação da realização de nova pesquisa patrimonial através do sistema SISBAJUD, conforme passo a expor.

De início, constata-se que se trata de execução de título judicial em curso desde 2021, portanto há mais de três anos, circunstância que, por si só, não pode servir de óbice à utilização dos instrumentos processuais colocados à disposição do exequente para a satisfação de seu crédito. Pelo contrário, a longevidade do processo executivo, quando decorrente da ausência de localização de bens penhoráveis, reforça a necessidade de utilização periódica dos sistemas de busca patrimonial disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil, ao credor incumbe o dever de indicar os bens sujeitos à execução, cabendo-lhe as diligências necessárias para localização de tantos bens quantos bastem para a satisfação de seu crédito. Entretanto, quando o exequente não consegue obter diretamente as informações necessárias para o exercício de seu direito, impõe-se o auxílio do Poder Judiciário através dos mecanismos processuais adequados.

Nesse contexto, a busca e pesquisa de bens passíveis de penhora constitui medida que se impõe através do sistema INFOJUD e SISBAJUD, cujo acesso às informações é restrito aos magistrados e cuja segurança é garantida pela certificação digital. Tais sistemas representam importantes ferramentas colocadas à disposição dos credores para simplificar e agilizar a localização de bens aptos a satisfazer os créditos executados, garantindo assim a efetiva prestação jurisdicional.

No caso em análise, elemento central para o deslinde da controvérsia reside no lapso temporal transcorrido desde a última consulta ao sistema SISBAJUD. Conforme se depreende dos elementos informativos constantes nos autos, a derradeira pesquisa foi realizada em março de 2024, ou seja, há aproximadamente um ano e meio. Tal intervalo temporal revela-se substancial e suficiente para justificar nova tentativa de localização de ativos financeiros, considerando-se a dinâmica natural das movimentações patrimoniais e bancárias que podem ocorrer no período.

Nesse sentido, aplica-se com precisão o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso de que
"É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado."
(TJ-MT 10079076020228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022). Considerando que a situação patrimonial dos executados está sujeita a constantes alterações, o lapso temporal de mais de dois anos transcorrido no presente caso justifica plenamente a renovação das consultas patrimoniais.

Ademais, cumpre destacar que o ordenamento jurídico processual não estabelece limitação temporal específica para a reiteração de consultas aos sistemas de busca patrimonial, tampouco exige do exequente a demonstração de alteração concreta na situação econômico-financeira do devedor. A ausência de tal exigência legal justifica-se pela própria natureza e finalidade dos sistemas informatizados, que visam conferir agilidade e efetividade aos procedimentos executivos, sem impor ao credor ônus probatórios desproporcionais ou incompatíveis com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Corrobora tal entendimento a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:
"Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome dos executados, através dos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud - II - Inexistência no ordenamento jurídico de exigência ou condicionante para a renovação das mesmas medidas já deferidas há mais de dois anos – Execução que se dá no interesse do credor – Art. 797 do NCPC – Acesso ao serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC – Realização de novas pesquisas via sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud determinadas"
(TJ-SP - AI: 20064360920218260000 SP 2006436-09.2021.8.26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021). Verifica-se que o prazo transcorrido nos presentes autos - superior aos dois anos mencionados no precedente - enquadra-se perfeitamente na hipótese de lapso temporal razoável que justifica o novo pedido.

Paralelamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece expressamente que o decurso de prazo superior a dois anos não apenas permite, mas recomenda a reiteração das consultas:
"Considerando o decurso do prazo de mais de 2 (dois) anos, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade"
(TJ-DF 07263288520228070000 1639044, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2022). Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, o prazo de aproximadamente um ano e meio transcorrido desde a última consulta não só afasta qualquer alegação de abuso, como indica a adequação e razoabilidade da medida pleiteada.

Igualmente relevante é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que prazos ainda menores já são suficientes para presumir possível alteração patrimonial:
"Lapso temporal entre a última pesquisa realizada e o novo requerimento (quase um ano) que ser revela suficiente para que se vislumbre alteração da situação patrimonial da devedora"
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2114793-78.2024.8.26.0000 Santo André, Relator.: Eduardo Velho, Data de Julgamento: 06/05/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024). Se o prazo de aproximadamente um ano já é considerado suficiente para vislumbrar alteração patrimonial, com muito mais razão o prazo de cerca de um ano e meio transcorrido no presente caso justifica amplamente a renovação das consultas.

Além disso, convém repisar que, para a utilização do sistema SISBAJUD, mostra-se desnecessário o esgotamento completo dos meios tradicionalmente empregados para localização de bens penhoráveis por parte do credor. Esta compreensão encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores e tem sido aplicada de forma consistente pelos tribunais pátrios, que reconhecem a legitimidade da renovação periódica das consultas patrimoniais como medida essencial para garantir a efetividade da execução.

É relevante observar que os sistemas de busca patrimonial foram concebidos justamente para superar as dificuldades inerentes à localização de bens em processos executivos, representando significativo avanço tecnológico na prestação jurisdicional. Negar sua utilização com base em critérios excessivamente restritivos equivale a esvaziar a finalidade para a qual foram criados, prejudicando sobremaneira a efetividade da jurisdição executiva.

Por conseguinte, a reiteração de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD, após decurso de lapso temporal razoável como o verificado nos presentes autos, constitui medida adequada e necessária para assegurar a efetividade da execução, não configurando diligência meramente protelatória ou abusiva, mas sim exercício regular do direito do exequente de ver satisfeito o seu crédito através dos meios processuais legalmente disponibilizados.

Nesse contexto, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no reconhecimento de que intervalos temporais como o verificado nos autos não apenas permitem, mas recomendam a renovação das consultas patrimoniais. O conjunto de precedentes analisados revela consenso jurisprudencial quanto à legitimidade de novas pesquisas após transcurso de lapsos temporais significativamente menores do que o verificado no presente caso, evidenciando que o prazo transcorrido neste caso é mais do que suficiente para justificar a medida pleiteada.

A fundamentação da decisão agravada, embora respeitável, não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos e da orientação jurisprudencial consolidada. O argumento de que não houve demonstração de alteração fática ou patrimonial relevante do devedor não pode servir de empecilho à renovação das consultas, uma vez que tal exigência não encontra amparo legal e imporia ao exequente ônus probatório desproporcional e incompatível com a sistemática dos procedimentos executivos.

Da mesma forma, o caráter supostamente repetitivo do pedido não pode ser invocado como fundamento para o indeferimento, considerando-se o significativo lapso temporal transcorrido e a inexistência de limitação legal para a reiteração das consultas em intervalos razoáveis.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão interlocutória atacada e deferir a realização de nova pesquisa patrimonial no sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade de busca reiterada ("teimosinha"), conforme requerido pela parte agravante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
." (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025